Tribunal: TJMT
Processo: 1017973-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017973-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BRIGANTI - CPF: 273.879.718-03 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA - CNPJ: 08.363.073/0003-11 (AGRAVANTE), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (AGRAVADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (AGRAVADO), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (AGRAVADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. homologação

do plano de recuperação judicial. arguição de inépcia da petição inicial por inobservância dos requisitos formais do
art. 51 da lei nº 11.101/2005. preclusão. questão que já foi objeto de pronunciamento judicial no curso do processo. controle judicial de legalidade do plano. Impugnação
às condições de pagamento estabelecidas no plano. Deságio e
prazos para pagamento. Ausência de qualquer aspecto de ilegalidade. critérios econômico-financeiros. soberania da assembleia geral de credores para avaliar a viabilidade econômica da proposta.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela maioria dos credores votantes durante a Assembleia Geral de Credores, com pontuais ressalvas no que toca à premissa relativa à supressão das garantias e o prazo de pagamento dos débitos trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) o caso dos autos encerra hipótese de inépcia da petição inicial por descumprimento dos requisitos formais exigidos pelo artigo 51 da Lei nº 11.101/2005, e, no mérito, se (ii) as condições de pagamento dispostas no plano aprovado durante a AGC caracterizam abuso de direito e/ou afronta aos princípios que regem a recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos, operando-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual, (e), como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, sendo que “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1631762/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

5. Não havendo previsão de descontos ou concessões que impliquem em verdadeira anulação de direitos de credores isolados ou minoritários, nem manifesto prejuízo aos interesses dos credores dissidentes, muitos menos indícios de fraude no processo de negociação/aprovação do plano, não há motivo a justificar a intromissão do Judiciário nos termos do plano regularmente aprovado.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA MARTINEZ-CONDE LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, FELIPE HASSE e JOSIANE SEGAT HASSE em fase de seus credores, entre eles a ora agravante, homologou, com ressalvas, “
o plano de recuperação judicial apresentado pelos requerentes
(...)
, assim como as modificações realizadas durante a AGC
”, estabelecendo que “
a cláusula sexta deve ser relativizada, de modo que a supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor,
(e)
,

em relação aos créditos trabalhistas,
(...)
deverão ser pagos em até 01 (um) ano, de acordo com o artigo 54, caput, da LRF, modulando-se a clausula do plano que rege a questão
” (cf. Id. nº 223707667 e 223707668).

A agravante insiste em que “
a ausência de discriminação da origem dos créditos com garantia real pelas recuperandas, sem prova efetiva de sua constituição, com possível implicação em fraude, em evidente afronta ao que determina, especialmente, o art. 51 da LRF
”, configura inépcia da petição inicial, asseverando que, “
na

ocasião da manifestação ao Plano de Recuperação Judicial
(...)
, foi evidenciado afronta do art. 51, III da LRF pelas recuperandas, eis que, da inicial, bem como dos documentos integrantes à exordial, não é possível encontrar lastro de patrimônio da recuperandas que pudesse dar lastro ao oferecimento de garantias
”, e que, como prova, “
trouxe detalhadas explicações contábeis acerca do patrimônio das recuperandas, demonstrando que as informações apresentadas na inicial não se sustentam do posto de vista contábil, merecendo intimação das recuperandas e da administração judicial a este respeito para posterior decisão judicial
”; afirma que “
a recuperanda
(Ihagro Agropecuária Ltda)
sequer declarou patrimônio compatível ao valor indicado na classe II ‘crédito com garantia real’, o que torna gritante a ausência de regularidade da inicial
”, sendo que, “
somando-se o patrimônio imobilizado e mobilizado de todos os integrantes do GRUPO IHAGRO, não se chega ao valor supostamente atribuído aos créditos em questão, trazendo dúvida relevante acerca da inclusão de mais de 35 milhões em garantia real no quadro de credores, sem lastro no balanço patrimonial das recuperandas, tampouco demonstrado por meio de documentos idôneos que demonstrem (i) a operação contratual correlatada e (ii) a constituição da garantia real correspondente
”.

Sustenta, ainda, a abusividade do deságio e prazo estipulado para o pagamento dos créditos quirografários, afirmando que “
a
dmitir um deságio de 90% (noventa) por cento, ao longo de nada mais nada menos do que 30 (trinta) anos, com deságio de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, levando 32 anos até o pagamento de dívida, constitui medida completamente desarrazoada e excessiva, em evidente abuso de direito das recuperandas
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja revogada “
a homologação do Plano de Recuperação Judicial, quer seja pela patente inépcia da inicial, quer seja pela abusividade das condições de pagamento propostas pela recuperanda, sob pena de tamanha ilegalidade e ofensa à própria jurisprudência desse e. Tribunal
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 223707665).

A decisão vinculada ao Id nº 224654667 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os recuperandos/agravados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 229226657, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 232322651).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização, a presente ação de Recuperação Judicial foi distribuída pelos agravados
Ihagro Agropecuária Ltda, Juliano Hasse, Lucas Hasse, Joel Hasse, Sônia Hasse, Felipe Hasse e Josiane Hasse, todos eles c
omponentes do autointitulado GRUPO IHAGRO, no dia 06.12.2022, tendo sido admitido e deferido o pedido de processamento da recuperação judicial por meio de decisão proferida no dia 19.12.2022.

A Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 25.04.2023, ocasião em que a
maioria dos credores votantes aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo Ihagro, com as alterações negociadas e inseridas durante o conclave, conforme detalhado na ata da AGC:

“Credores Trabalhistas: Aprovado por 10 (dez) dos credores presentes, com direito a voto, atingindo a fração de 71,4% do total de credores presentes da classe, cujo crédito soma a importância de R$ 179.497,33 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais, trinta e três centavos), cujo crédito representa 23,3% do total de créditos da classe;

Credores ME-EPP: Tendo em vista o PRJ modificativo apresentado pelas recuperandas e com fundamento no disposto no § 3º do art. 45 da Lei 11.101/05, onde não houve alteração de valor ou as condições originais de pagamento do crédito, esta Administração Judicial deixa de coletar o voto da classe ME-EPP;

Credores Quirografários: Aprovado por 15 (quinze) dos credores presentes com direito a voto, atingindo uma fração de 57,7% do total de credores habilitados na classe, cujos créditos somam a importância de R$ 11.485.576,69 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais, sessenta e nove centavos), representando 51,1% do total de créditos da classe;

Credores Garantia Real: Aprovado por 4 (quatro) dos credores presentes com direito a voto, atingindo uma fração de 66,7% do total de credores habilitados na classe, cujos créditos somam a importância de R$ 39.628.006,11 (trinta e nove milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seis reais, onze centavos), representando 86,1% do total de créditos da classe.” (cf. Id. nº 116237434 dos autos de origem)

Em 28.02.2024, a MMª. Juíza homologou o PRJ aprovado durante a AGC, com pontuais ressalvas no que toca à premissa relacionada à supressão das garantias e o prazo de pagamento dos débitos trabalhistas:

“Ante o exposto, diante do cumprimento do disposto no artigo 57, da LRF, bem como considerando que o processamento da presente recuperação judicial atendeu os ditames previstos na Lei nº 11.101/2005, HOMOLOGO, COM RESSALVAS, o plano de recuperação judicial apresentado pelos requerentes nos ids n.º 110416353/110416352, assim como as modificações realizadas durante a AGC, cuja ata está acostada no id n.º 116237434. No ponto, a cláusula sexta deve ser relativizada, de modo que a supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor. Ademais, em relação aos créditos trabalhistas, registro que deverão ser pagos em até 01 (um) ano, de acordo com o artigo 54, caput, da LRF, modulando-se a cláusula do plano que rege a questão.

Assim, com fulcro no artigo 58 da LRF, CONCEDO a recuperação judicial de IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, JOEL LINDOLFO KASSE, SONIA SALETE VIGNAGA, JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE LTDA, LUCAS DANIEL HASSE e FELIPE HASSE, observando-se as disposições contidas nos artigos 59 a 61, da citada lei.” (cf. Id. nº 142324030 dos autos de origem)

Em 11.06.2024, sobreveio a decisão integrativa rejeitando os embargos de declaração interpostos contra a decisão homologatória.

É sabido que, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.359.311/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

Em outras palavras, a homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da AGC, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, inclusive se foi levada em consideração, pelos credores, a viabilidade econômica de se cumprir o plano ajustado, se as premissas/previsões ali estipuladas não contrariam ou conflitam com as normas cogentes disciplinadas pela lei de regência, inclusive, sob essa perspectiva, aferir se há imposição de sacrifícios expropriantes aos credores a ponto de ferir os princípios estruturantes do processo recuperacional, e, no caso dos autos, como acima mencionado, após excluir vícios e disposições incompatíveis, a MMª. Juíza homologou o PRJ por não verificar a presença de vício ou irregularidade na formação, condução e deliberação do conclave e nem, salvo pontuais exceções, de previsão constante do plano que viole ou extrapole as balizas legais pertinentes à matéria, e, com efeito, aqui já me adianto, a conclusão decisória releva-se irretocável.

Em específico à tese recursal de inépcia da petição inicial da RJ por descumprimento dos requisitos formais exigidos pelo artigo 51 da Lei nº 11.101/2005, consta da decisão agravada o seguinte:

“No ponto, verifica-se que a credora Agropecuária Martinez-Conde Ltda apresentou objeção ao plano de recuperação judicial (id n.º 113618738), arguindo inépcia da petição inicial do pedido de recuperação judicial ao argumento que não foi discriminada de forma satisfatória a origem dos créditos arrolados na classe com garantia real, na lista inicial de credores que instrui o pedido.

Frisa-se que a insurgência da aludida credora foi manifestada pela via inadequada, haja vista que não se presta a impugnar os termos do plano de recuperação judicial.

Não obstante, a lista inicial de credores atende ao disposto no artigo 51, III, da LRF, pois indica com clareza todos os créditos, sujeitos ou não ao processo de recuperação judicial, além de especificar sua natureza, valor atualizado, discriminação de sua origem e o regime dos vencimentos, consoante id n.º 105641385. Assim, eventual irresignação quanto a legitimidade dos créditos deveria ter sido manifestada pela via processual adequada para tanto, a saber, incidente de impugnação de crédito, facultada aos credores, nos termos do artigo 8º, da LRF, de forma apartada aos autos da recuperação judicial.”

Leitura dos autos mostra que credora/agravante
Agropecuária Martinez-Conde Ltda foi regulamente intimada e cientificada da decisão que d
eferiu e admitiu o processamento da RJ por meio da publicação do edital de que trata o art. 52, § 1º, da LFRJ no dia 22.12.2022 (cf. Id. nº 106780450 dos autos de origem), porém, nada manifestou no feito naquele momento, tampouco impugnou referida decisão através do recurso cabível à espécie, ao contrário de outros credores mais diligentes, a exemplo da Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, que, oportunamente, por meio do RAI nº 1003701-66.2023.8.11.0000, questionou o acerto decisório, inclusive sob enfoque bastante semelhante ao vista agora quanto à alegada inobservância dos requisitos objetivos disciplinado pelo art. 51 da LFRJ, sendo que, no julgamento do mérito do citado agravo de instrumento, este eg. Tribunal de Justiça concluiu que “
o deferimento do processamento do pedido recuperacional contou com a demonstração técnica especializada contábil do requisito essencial em comento, já que o Laudo conclui que o quadro financeiro apresentado pelos agravados admitia a recuperação judicial em virtude do enquadramento da situação na hipótese do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, ressaltando, ainda, que os agravados apresentaram todos os documentos relacionados no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, estando presente, portanto, a crise nas três dimensões (Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 48 e 51, inciso I)
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 1003701-66.2023.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 08.08.2023), daí porque sequer cabe conhecer da mesma questão (inépcia da inicial pelo não atendimento de requisitos legais de admissibilidade) agora diante dos efeitos negativos decorrentes da coisa julgada formal.

É verdade que, antes do julgamento acima referenciado, a ora agravante
Agropecuária Martinez-Conde Ltda compareceu aos autos da RJ para, entre outros pontos, arguir a inépcia da petição inicial (
27.03.2023), sendo que, diante da pronta rejeição da preliminar pelo Juízo de 1
º Grau, sob o fundamento de que
as objeções por ela suscitadas em relação à admissão do processamento da RJ e ao plano apresentado deveriam ser deliberadas e decididas na AGC
(cf. Id. nº 114492812 e 120613721 dos autos de origem), ela interpôs agravo de instrumento para discutir especificamente essa questão, isto é,
a alegada inépcia da petição inicial da RJ (RAI nº 1015899-38.2023.8.11.0000), o qual, porém, não chegou a ter o mérito apreciado por esta Corte Julgadora, pois, em função da superveniência da decisão ora agravada, que homologou o PRJ, a Agropecuária Martinez-Conde noticiou o desinteresse e desistência em relação àquele recurso, o que, com efeito, configura circunstância que vem a reforçar a conclusão de que resta preclusa a discussão aqui reavivada em relação ao juízo de admissibilidade da petição inicial da RJ, e que, portanto, não há reparo a ser realizado à conclusão estabelecida na decisão agravada de não conhecer da matéria.

De todo modo, diante da insistência da credora/agravante em relação ao tema, relembro que
a Lei nº 11.101/2005 exige, à admissão do pedido recuperacional, que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1º), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48,
caput
) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela norma (art. 51). São esses os pressupostos objetos para o deferimento do pedido recuperacional, tanto é que a LFRJ prescreve categoricamente que, “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
” (art. 52,
caput
), e, para além desse ponto,
não atribui ao Juízo recuperacional qualquer outro grau de cognição nesse momento inicial, de modo que não é cabível o pretenso juízo de cognição exauriente relativo ao estado de crise financeira dos recuperandos ou de idoneidade de cada documento por ele apresentado nos autos, n
ão competindo ao juiz apreciar a validade dos negócios jurídicos listados, muito menos a legitimidade da enorme gama de demonstrativos contratuais, contábeis, balanços patrimoniais e/ou de resultado, relatório gerencial de fluxo de caixa, sua projeção e demais documentos, sendo que certo que, se houver inverdades, falsidades, documentação inidônea, cabe ao AJ ou MP apontá-las, e, na falta deles, qualquer credor pode fazê-lo durante o processo recuperacional, o que, porém, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, mas sim a instauração da devida investigação, com posterior submissão dos fatos apurados à deliberação dos credores durante à AGC.

Reporto-me, mais uma vez,

aos termos do acórdão proferido no julgamento do
RAI nº 1003701-66.2023.8.11.0000, inclusive a fim de
garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade que se espera das decisões judiciais, para bem frisar que, “
antes de se pronunciar sobre o pedido de recuperação judicial formulado pelo agravados, o julgador determinou a realização de prévia constatação contábil do quadro financeiro dos agravados, e, para tanto, designou o escritório de contabilidade Ex Lege Administração Judicial Ltda, determinando a realização de análise contábil para apurar ‘o preenchimento ou não dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial; bem como se os documentos contábeis estão em consonância com a legislação aplicável, constatando sua correspondência com os livros fiscais e comerciais, fornecer dados sobre a regularidade e real situação de funcionamento da atividade empresarial desempenhada pela requerente; bem como da regularidade e da completude da documentação apresentada’ (cf. Id. nº 105933737 dos autos de origem). E foi somente depois da elaboração do ‘Laudo de Constatação Prévia’, e diante da constatação de que ‘os requerentes cumpriram o disposto no artigo 51, inciso III, da LRF, tendo em vista que juntaram a relação de credores, com indicação do domicílio, endereço eletrônico, natureza e valor atualizado dos créditos, além de declinarem sua origem e vencimento, de acordo com id n.º 106195128/106195139’, assim como, ‘não há dúvidas quanto ao exercício em conjunto da atividade empresarial pelos requerentes, os quais constituem núcleo familiar sob controle comum, evidenciando-se a consolidação processual, diante da organização estrutural e administrativa do grupo, de forma unificada’, o douto julgador concluiu pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial, admitindo o pedido de recuperação judicial sob a tutela de demonstração probatória mínima dos requisitos legais (cf. Id. nº 106587167 dos autos de origem)
”
(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 1003701-66.2023.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 08.08.2023); ainda é válido o registro de que, durante o processamento da RJ, como é normal e inerente ao processo recuperacional, ao publicar a “
2ª Relação de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Ihagro
”, a Administradora Judicial reservou tópico próprio a tratar “
dos créditos sem origem documental ou provisões sem respaldo contábil
”, consignando que “
os créditos apresentados na Primeira Relação de Credores que supostamente estariam sujeitos à Recuperação Judicial, mas que não houve manifestação de habilitação no prazo legal por parte desses Credores, mesmo recebendo regularmente a Carta Circular, fora solicitado ao grupo recuperando a comprovação da sua origem, os quais realizaram envio de documentos comprobatórios contratuais, fiscais, sob sua responsabilidade. Excluímos na Segunda Relação de Credores os ‘créditos’ que não possuíam origem documental ou que foram meras provisões sem o devido respaldo legal
” (cf. Id. nº 111085695 dos autos de origem).

Enfim, considerando que a lei de regência não exige juízo de cognição exauriente para o recebimento da petição inicial e o deferimento do pedido de processamento da RJ, e que, no caso dos autos,
o conjunto documental, inclusive
com apoio de “Laudo de Constatação Prévia” elaborado por perito nomeado pelo Juízo,
realmente sinaliza pelo preenchimento dos requisitos legais necessários, inexistindo qualquer inconsistência gritante a motivar a revisão do juízo de admissibilidade do pedido, definitivamente
não há falar em inépcia da petição inicial.

Já se a perspectiva for a de que as supostas inconsistências de dados e informações apresentadas pelos devedores implicariam não em defeito processual (inépcia), mas em pressuposto da própria validade da RJ, conforme já decidido nos autos, a questão deve ser
submetida à deliberação dos credores e por eles decididas durante à AGC, exatamente como, aliás, ocorreu no presente caso, conforme se extrai da leitura da ata da assembleia.

Prosseguindo, em relação à queixa direcionada ao deságio e o prazo de pagamento estipulados no plano, a r. decisão agravada assim dispôs:

“Cumpre destacar que o plano de recuperação judicial constitui uma transação realizada entre os recuperandos e seus credores, com a consequente novação do débito originário, sendo certo que, a decisão que aprova o plano em Assembleia Geral de Credores, é dotada de relevante soberania, desde que obedecidos os parâmetros estabelecidos pela Lei de regência. Neste aspecto, é cediço que a decisão sobre o plano de recuperação, tomada pelos credores, deve passar pelo crivo de legalidade do Poder Judiciário, pois o plano aprovado pela coletividade de credores deve ser homologado judicialmente, para que seja dotado de validade.

(...)

Ademais, a discordância quanto ao deságio constante do plano de recuperação judicial, bem como em relação às demais condições de pagamento, tais como, período de carência e prazo para adimplemento, trata-se de questões de natureza negocial entre credores e recuperandos. Destarte, descabe ao magistrado exprimir juízo de valor em relação ao conteúdo econômico do plano. Logo, considerando que as disposições a respeito das condições de pagamento possuem natureza eminentemente contratual, não há que se falar em modificação, mediante deliberação judicial, sobretudo diante da aprovação manifestada pela coletividade de credores.”

Os prazos e formas de pagamento convencionados à classe dos credores quirografários, com “
deságio de 90% sobre o valor dos créditos, sendo o início do pagamento do saldo após 24 (vinte e quatro) meses de carência, por meio de 60 (sessenta) parcelas semestrais, ao longo de 30 (trinta) anos, sendo 02 (duas) parcelas por ano
” (cf. Id. nº 119045734 dos autos de origem), consiste em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que, portanto, deve ser respeitada, até porque a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados ou outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo, inclusive, em se tratando de direitos disponíveis, em princípio, é até mesmo lícito haver previsão de remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385 do CC, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos.

Os credores desgostosos, como é o caso da ora agravante, devem ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual,
(e)
, como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, sendo que “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1631762/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

“EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO.
CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL.
PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação. 2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa recuperanda e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário. 3. ‘No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados’ (AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, Terceira Turma). 4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 5. ‘O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores’ (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma). 6. A previsão de alienação de ativos, segundo o disposto na Lei n. 11.101/2005, condiciona a validade do negócio jurídico à prévia homologação pelo juízo competente, não sendo necessária a repetição do texto legal no plano da recuperação. 7. Recurso especial provido.” (STJ -
Quarta Turma
- REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO
. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado (REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no REsp n. 1.828.635/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021)

Reafirmo, portanto, que o Plano de Recuperação Judicial do Grupo IHAGRO foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não contendo, em suas disposições, ilegalidade que o invalide como um todo ou torne nula a deliberação assemblear, afinal, repito, não cabe ao Judiciário se imiscuir nas condições negociadas e aceitas pela assembleia soberana, de modo que o plano aprovado realmente mereceu a homologação, com as ressalvas ditadas pela MMª. Juízo, de acordo com as considerações acima delineadas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025